Tribunal: TJMT
Processo: 1007507-95.2023.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007507-95.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ARUANA DE BRITO TEROLTE - CPF: 085.919.476-06 (APELANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), RUBENS AMORIM DA SILVA - CPF: 720.086.441-20 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 057.977.257-89 (ASSISTENTE), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARUANA DE BRITO TEROLTE - CPF: 085.919.476-06 (APELADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (APELADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), RUBENS AMORIM DA SILVA - CPF: 720.086.441-20 (APELADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ARUANA DE BRITO TEROLTE - CPF: 085.919.476-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–RETIFICAÇÃO DA PENA – QUANTIDADE E NATUREZA QUE INCIDIRAM EM DUAS FASES DA DOSIMETRIA –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – SANÇÃO MANTIDA – DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (TJMT, ENUNCIADO N. 50) – APELO DESPROVIDO –
RECURSO MINISTERIAL
– REGIME INICIAL FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – APELO PROVIDO.

Não há falar em
bis in idem
se a quantidade e a natureza da droga, utilizadas para justificar o aumento da pena base, não foram os únicos fundamentos invocados pelo magistrado para afastar a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Preenchidos os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, inviável a concessão do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória, mormente se o réu é reincidente específico, permaneceu custodiado durante toda a instrução processual e na sentença lhe foi imposto o regime inicial fechado (TJMT, Enunciado n. 50).

A grande quantidade de entorpecentes em posse do agente, aliada às circunstâncias da apreensão, sobretudo a adulteração do veículo e o transporte entre Estados da Federação, justificam a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (TJMT, Enunciado n. 47).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Rubens Amorim da Silva

e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 1007507-95.2023.8.11.0037, que condenou
Rubens Amorim da Silva
e
Aruanã de Brito Terolte
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado Rubens
sustenta o equívoco na fixação da pena, haja vista a incidência das circunstâncias referentes à quantidade e à natureza da droga, tanto na primeira, como na terceira fase dosimétrica, de modo que postula a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico e a concessão do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença (Id.

205063942).

O Ministério Público, por sua vez, pugna pela fixação do regime prisional fechado para o inicial cumprimento da pena imposta ao acusado Aruanã, sobretudo diante da grande quantidade e da natureza da droga, aliadas às circunstâncias da sua apreensão (Id. 205063948).

A defesa do acusado Aruanã interpôs recurso de apelação criminal (Id. 205063942), cuja intempestividade foi certificada nos autos (Id. 205063943), motivo pelo qual não foi conhecido pelo juízo
a quo
(Id. 205063952).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, rebateu os argumentos apresentados pela defesa do acusado Rubens
,
pugnando pelo desprovimento do recurso interposto

(Id. 205063948).

Em sua contraminuta recursal, a defesa do acusado Aruanã postulou, preliminarmente, pelo conhecimento do recurso interposto e pela declaração da incompetência do juízo da Primavera do Leste/MT. No mérito, pelo desprovimento do apelo ministerial, com a manutenção do regime prisional semiaberto (Id. 205063951).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso defensivo
e pelo
provimento do apelo ministerial
(Id. 211031193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, em suas contrarrazões recursais, o acusado Aruanã sustentou a tempestividade do recurso interposto pela sua defesa e requereu o conhecimento apelo interposto no Id. 205063939.

No entanto, conforme certificado nos autos (Id. 205063943), a defesa do acusado Aruanã foi
intimada da sentença por meio do DJe, disponibilizado no dia 20.11.2023 e publicado em
21.11.2023 (terça-feira)
, começando a fluir o prazo recursal (CPP, art. 798, § 5o), mormente porque não há informações nos autos quanto a eventuais suspensões dos prazos processuais.

Contudo, a apelação da defesa foi interposta pelo nobre causídico apenas no dia
30.11.2023
, isto é, ultrapassando o quinquídio legal.

Oportuno ressaltar que os prazos recursais são peremptórios, não admitindo prorrogação, salvo na eventual superveniência de caso fortuito ou de força maior, situações inexistentes no caso em tela.

Frise-se, ademais, que embora o apelo defensivo possa ser interposto pelo próprio acusado no momento da intimação pessoal da sentença, com a sua simples manifestação nesse sentido, no caso
sub judice
, ao ser indagado, o acusado não exteriorizou a sua intenção de recorrer (Id. 205063933, p. 2).

Ex positis
,
não conheço do apelo interposto pelo acusado Aruanã de Brito Terolte
, visto que intempestivo, e,
conheço dos recursos interpostos pelo acusado Rubens Amorim da Silva e pelo Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
, pois preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, a defesa do acusado Aruanã requereu, em suas contrarrazões recursais, o
reconhecimento da incompetência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT para processar e julgar o feito
, pois, “
a abordagem que resultou na apreensão da droga ocorreu na Comarca de Poxoreo/MT
”.

Todavia, conforme ressaltado na sentença, a prova testemunhal colhida em juízo denota que “
a abordagem do veículo conduzido pelo investigado Rubens trazendo o passageiro Aruanã e que estariam transportando mais de 12 kg de substância entorpecente aconteceu no município de Primavera do Leste/MT, próximo à praça do pedágio que possui o seguinte endereço: Av. São Paulo, MT-130, 770 – Distrito Industrial em Primavera do Leste/MT – CEP 78.850-000 sendo competente, portanto, o juízo do local do fato
”.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida
.

Consoante se infere da peça acusatória, no dia 2 de agosto de 2023, por volta das 13 horas, na rodovia BR-070, km 287, na cidade de Primavera do Leste/MT, os acusados
Rubens Amorim da Silva
e
Aruanã de Brito Terolte
transportavam entre Estados da Federação doze porções pensando aproximadamente 12,817kg de pasta-base de cocaína, droga de uso proscrito no País, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a inicial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Na ocasião, Policiais Rodoviários Federais receberam informação do Centro de Comando e Controle da PRF/MT, dando conta que o veículo Fiat/Palio, cor preta e placa GZW8H36 estava com suspeita de transporte de drogas.

Diante disso, os policiais se deslocaram pela BR 070, sentido Primavera do Leste a Campo Verde, e visualizaram o veículo adentrar na MT-130, sentido Rondonópolis, logrando êxito em abordá-lo próximo a praça de pedágio.

Foi visualizado que o veículo era conduzido pelo denunciado RUBENS AMORIM DA SILVA e tinha como passageiro o denunciado ARUANÃ DE BRITO TEROLTE, e os encaminharam para o Posto da PRF em Primavera do Leste, pois era local iluminado e adequado a fiscalização.

No Posto da PRF, os policiais perceberam sinais de adulteração recente no porta-malas do veículo, e ao abrirem o compartimento adaptado, localizaram 12 tabletes de cocaína, pesando 12.817,77g.

Em entrevista policial, o denunciado ARUANÃ relatou ter vindo de Ariquemes/RO, onde teria recebido a oferta de R$ 1.000,00 (mil reais) para transportar a droga até Brasília.

No interior do veículo foram encontrados comprovantes de serviços de manutenção realizados no veículo Fiat/Palio, bem como comprovantes de pagamentos de municípios do Estado de Rondônia, evidenciando o transporte da droga entre Estados da Federação. Instruindo os autos estão: o B.O no 2023.216074 (Num. 126190739), o B.O PRF no 3263052230802130044 (Num. 126190740), o Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.308862 (Id. 126192243), Comprovantes juntados (fl. 145 do Id. 126192267 – Págs. 1/3) e Laudo Pericial Criminal no 512.3.10.9871.2023.129401-A01 (Id. 126192265), bem como o Laudo de Exame Pericial em veículos No 512.2.19.9871.2023.129577-A01(...)
” (Id. 205063883).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual foi imposta ao
acusado Rubens
a pena privativa de liberdade de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e a pena pecuniária de 1.225 dias-multa, no valor unitário mínimo; e ao
acusado Aruanã
a reprimenda de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e 875 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa do acusado Rubens insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a
retificação da sanção basilar
, ao argumento de que teria ocorrido
bis in idem
, visto que o magistrado sentenciante considerou simultaneamente a quantidade da droga para aumentar a pena-base e para afastar a incidência da causa especial de diminuição do tráfico.

Como se sabe, “
a circunstância desfavorável da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.047.960/MG, DJe 18.4.2024).

Assim, cabe ao julgador exercer sua prudente discricionariedade para determinar o momento adequado para a sua incidência, vedada a utilização concomitante dos mesmos parâmetros para indicar a existência de dedicação a atividades criminosas e, assim, negar a minorante, como também para modular a fração de diminuição a ser aplicada, sob pena de
bis in idem
.

Na espécie, o juízo
a quo
considerou desfavorável ao acusado Rubens, a circunstância judicial atinente à quantidade e à natureza da droga encontrada em seu poder (12kgs de cocaína), fixando a pena basilar em 8 anos de reclusão, isto é, 3 anos acima do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, ressaltou a impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico, haja vista a reincidência do apelante aliada às evidências que denotam a sua dedicação à atividade criminosa, tais como a grande quantidade de droga apreendida, o valor estimado do produto, o “
modus operandi, a premeditação para o transporte da droga de um Estado para outro (Vilhena/RO para Goiânia/GO), a preparação do veículo com compartimento criado exclusivamente para o fim de esconder o entorpecente
”.

Logo, não há falar em
bis in idem
, pois o fundamento invocado pelo magistrado sentenciante para afastar a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi apenas a quantidade de droga apreendida, mas também as circunstâncias do transporte, aliado ao elevado valor de mercado da droga apreendida.

Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2. Hipótese em que a Corte local afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afinal, a Corte local afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Além da exorbitante quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas - 67,18kg de cocaína - e da existência de condenação não definitiva em desfavor do paciente pela anterior prática do crime de tráfico de drogas, o Tribunal a quo pontuou que as circunstâncias do delito denotam habitualidade na traficância, posto que o paciente utilizava veículo preparado com compartimento oculto para transportar entorpecentes, a denotar habitualidade na traficância. Precedentes. 3.
Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime e da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 motivado pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelo modus operandi e pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 868.370/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18.3.2024) – destaquei.

Dessa forma, mantenho a pena-base fixada na sentença e a inaplicabilidade da minorante do crime de tráfico de drogas, uma vez que a natureza e quantidade do entorpecente não foram os únicos fundamentos utilizados nas duas fases da dosimetria.

Ademais, não vejo como acolher o pleito formulado pela defesa do réu Rubens em relação à
concessão do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação
.

Extrai-se da sentença que o magistrado singular manteve a prisão preventiva do acusado Rubens por subsistirem os motivos que deram ensejo à medida, destacando a quantidade e a natureza da droga apreendida e além de outras particularidades do caso, como a adulteração do veículo, o transporte entre Estados da Federação e por se tratar de réu reincidente, consoante ressaltado na decisão proferida em audiência de custódia (Id. 205063897 e relatório de mídias de Id. 205063900).

Registre-se, ademais, que “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”, conforme Enunciado Orientativo n. 50, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Assim, tendo em vista que o recorrente foi preso em flagrante delito, que permaneceu segregado durante toda a instrução processual e que lhe foi imposta pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, mostra-se pertinente e razoável a manutenção da medida constritiva.

Por fim, o Ministério Público requereu a
fixação do regime inicial fechado em relação ao acusado Aruanã
, argumentando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a forma como a ação se desenvolveu são fatores que justificam a imposição do regime inicial fechado.

De fato, conquanto o acusado Aruanã seja primário e a pena corporal tenha sido inferior a 8 anos de reclusão, as circunstâncias do caso, especialmente a quantidade e a natureza da droga,
a adulteração do veículo, o transporte entre Estados da Federação, recomendam a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Sobre o tema, o
Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, ressalta que:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DA MINORANTE MODULADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM, NO CASO, NÃO VERIFICADO. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
A existência de circunstância judicial desfavorável, referente à grande quantidade e diversidade de droga, justifica a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, b e § 3o, do CP, o que, conforme a jurisprudência desta Corte, não caracteriza bis in idem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
” [STJ – AgRg no
HC
n. 828.966/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 18.4.2024].

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, afasto as preliminares arguidas e, no mérito,
nego provimento ao recurso do acusado Rubens Amorim da Silva
e
dou provimento

ao recurso ministerial
para fixar o regime inicial fechado em relação à pena imposta ao acusado
Aruanã de Brito Terolte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024